Tribunal: STF
Processo: Ext 1195
Classe: Ext
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-12
Data de publicação: 2011-05-12

Ementa:
EMENTA : EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PROMESSA DE RECIPROCIDADE. ANUÊNCIA DO EXTRADITANDO AO PEDIDO DE ENTREGA. NECESSIDADE DO CONTROLE DA LEGALIDADE DO PEDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERSAS IMPUTAÇÕES DE DELITOS FISCAIS, FALIMENTARES E DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA. EXECUÇÃO CONDICIONADA AO COMPROMISSO DO ESTADO REQUERENTE DE PROMOVER A DETRAÇÃO QUANTO AO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDO PELO EXTRADITANDO NO BRASIL E DE NÃO CONSIDERAR DELITOS AQUI DESCONSIDERADOS (ART. 91 DA LEI 6.815/1980). 




1. A anuência do extraditando ao pedido de sua entrega não desobriga o Estado requerente de instruir devidamente esse pedido. Mais: o assentimento do acusado com a extradição não dispensa o exame dos requisitos legais para o deferimento do pleito pelo Supremo Tribunal Federal. STF que participa do processo de extradição para velar pela observância do princípio que a Constituição Federal chama de “prevalência dos direitos humanos” (inciso II do art. 4º). 




2. Pedido de extradição, com promessa de reciprocidade, suficientemente instruído (art. 80 da Lei 6.815/1980). Instrução processual que possibilita à esta nossa Casa de Justiça aferir a legalidade do pedido de extradição. 




3. As imputações de diversas fraudes fiscais e contábeis, falsidade de registro, branqueamento de capitais e abuso de confiança correspondem no Brasil, em tese, aos crimes de sonegação fiscal, sonegação previdenciária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, bem como delito falimentar. Requisito da dupla tipicidade preenchido, nos termos do inciso II do art. 77 da Lei 6.815/1980. Há de se reconhecer, todavia, a prescrição do delito de “fraude contabilística”, ocorrido entre 2002 e 2004. 




4. Extradição parcialmente deferida para o efeito de ensejar a entrega de Juha Pekka Köykkä ao Estado requerente, a fim de se ver processado pelos seguintes crimes de: a) fraude fiscal “agravado”, cometido entre 18/12/2000 e 28/08/2003; b) fraude fiscal “agravado”, cometido entre 10/11/2000 e 10/08/2003; c) fraude fiscal “agravado”, cometido em 30/04/2002; d) falsas declarações aos registros, cometido entre 15/04/2002 e 13/12/2004; e) branqueamento de capitais, cometido entre 01/04/2003 e 23/09/2004 (itens 7 e 8 do pedido – fls. 121). Extradição condicionada ao compromisso do Estado Requerente de promover a detração quanto ao tempo de prisão cautelar cumprido pelo extraditando e de desconsiderar os delitos aqui não confirmados, nos exatos termos do art. 91 do Estatuto do Estrangeiro.